Tribunal: TJSP
Processo: 1029997-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Renúncia à quota parte de pensão – Acréscimo à classe dos descendentes – Admissibilidade – Direito ao recebimento do benefício equivalente a 50% dos proventos percebidos pelo falecido – Fixação de juros de mora e correção monetária conforme julgamentos definitivos dos Temas 810 e 905 pelos Tribunais Superiores aplicados sobre as diferenças devidas, respeitada a

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – Renúncia à quota parte de pensão – Acréscimo à classe dos descendentes – Admissibilidade – Direito ao recebimento do benefício equivalente a 50% dos proventos percebidos pelo falecido – Fixação de juros de mora e correção monetária conforme julgamentos definitivos dos Temas 810 e 905 pelos Tribunais Superiores aplicados sobre as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029997-55.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ELIANA
MARIA ALCAZAR, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e MAURA
PAULIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029997-55.2017.8.26.0506
2
VOTO 30257
Apelação no 1029997-55.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante:
ELIANA MARIA ALCAZAR
Apelados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRA
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Müller Lorenzato
“APELAÇÃO CÍVEL Renúncia à quota parte de pensão
Acréscimo à classe dos descendentes Admissibilidade Direito
ao recebimento do benefício equivalente a 50% dos proventos
percebidos pelo falecido Fixação de juros de mora e correção
monetária conforme julgamentos definitivos dos Temas 810 e 905
pelos Tribunais Superiores aplicados sobre as diferenças devidas,
respeitada a prescrição quinquenal Sentença de improcedência
reformada Recurso provido”
Ação de obrigação de fazer cominada com condenatória
ajuizada por ELIANA MARIA ALCAZAR em face de SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV e MAURA PAULIN, objetivando a reversão
da quota-parte de pensão por morte que era atribuída à sua irmã, vez que esta
expressamente renunciou ao direito de receber a sua quota do benefício
(25%), tendo tal quota sido revertida em sua totalidade para Maura Palin,
companheira do falecido. Sustenta a autora que o critério de recálculo das
quotas e de reversão aplicado é ilegal, de modo que o valor da referida quota
deveria ser revertida em seu favor. Requer o recálculo das quotas, procedendo
a reversão em seu favor da quota de pensão que era paga à irmã da requerente
e a condenação das rés ao pagamento das diferenças atrasadas
correspondentes, retroagindo os efeitos da decisão até a data da suspensão do
pagamento do benefício.
A r. sentença de fls. 98/101 julgou improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029997-55.2017.8.26.0506
3
pedido. Em razão da sucumbência condenou a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte
adversa, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, rateado
proporcionalmente entre as vencedoras, observada a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça.
Apela a autora (fls. 106/109). Alega que o benefício
partilhado na forma em que foi efetuado viola as normas aplicáveis ao caso
dos autos, qual seja a Lei no 452/74 com a redação dada pela Lei Estadual no.
1069/76. Pleiteia a reforma da r. sentença para ter seu pedido julgado
procedente, nos termos da petição inicial.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso por parte
de Maura Paulin e SPPREV, respectivamente às fls. 112/115 e 118/125.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Verifica-se dos autos que a apelante é filha do policial
militar José Alcazar Sobrinho, instituidor do benefício previdenciário,
falecido em 23/09/1983, na vigência da Lei no 452/74 com a redação dada
pela Lei Estadual no. 1069/76.
Sua pensão foi conferida na quota de 50% em favor da
companheira do falecido e a outra metade, dividida entre as duas filhas
solteiras. Em razão da renúncia por parte de uma das filhas, a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029997-55.2017.8.26.0506
4
reverteu os seus 25% em favor da companheira Maura Paulin.
O Douto Juízo “a quo” entendeu ser inadmissível a
reversão de quota parte do benefício entre irmãos, entretanto a melhor
interpretação conduz a outro entendimento.
A concessão da pensão foi com fundamento na lei de
vigência na data do evento morte Lei 452/74 sobre Caixa Beneficente da
Policia Militar, o que foi correto e não se discute.
Posteriormente a Lei Complementar 1013/2007 atualizou
a Lei 452/74 ( ainda em vigor quanto a alguns artigos), e expressa o que
segue.
“Art. 8o - São dependentes do militar, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à
prevista na legislação do regime geral da previdência social e não
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os
incapazes
civilmente,
esses
dois
últimos
desde
que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar;
III - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do militar, e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I ou II deste artigo, ressalvado o disposto
no parágrafo § 3° deste artigo.
(...)
Art. 9o - Com a morte do militar, a pensão será paga aos
dependentes mediante rateio, em partes iguais.
§ 1o - O valor da pensão será calculado de acordo com a regra
prevista no artigo 26 desta lei, procedendo-se, posteriormente, à
divisão do benefício em quotas, nos termos deste artigo.
§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito,
quando requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.
§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029997-55.2017.8.26.0506
5
requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2o deste
artigo.
§ 4o - A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier a
requerê-la, admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo, que
produzirão efeitos financeiros a partir da data em que forem
requeridas, nos termos dos parágrafos 2° e 3° deste artigo.
§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica
na extinção de sua quota de pensão, admitida a reversão da
respectiva quota somente de filhos para cônjuge ou companheiro
ou companheira e destes para aqueles.”
Da simples leitura do caput do dispositivo extrai-se que a
legislação determina que a pensão será paga aos dependentes mediante rateio.
Desse modo, se há no caso duas classes de dependentes,
companheira e descendente, a pensão deve ser rateada em partes iguais; 50%
para classe companheira e 50% para a classe dependente, isto não importando
o número de dependentes.
Portanto, se uma dependente renuncia ao seu direito à
quota parte, o percentual que lhe cabia fica acrescido à classe descendentes,
devendo ser rateado entre os outros descendentes ou, como no caso sub
judice, ser integral à única descendente.
Desta feita, é devida a reversão pretendida pela apelante,
devendo a decisão de primeiro grau ser reformada para julgar procedente o
pedido inicial para que os 25% da quota parte renunciada pela irmã Josimara
Alcazar sejam convertidos à apelante, com pagamento das diferenças devidas
desde o pleito administrativo, observada a prescrição quinquenal.
Sobre o montante devido aplicam-se correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029997-55.2017.8.26.0506
6
e juros moratórios. E nesse caso, é determinado que os índices a serem
considerados para cálculo sigam os exatos termos dos julgamentos definitivos
dos Temas 810 (RE no 870.947/SE) e 905 (REsp no 1.495.146/MG) pelos
Tribunais Superiores.
Por fim, invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se
honorários advocatícios em favor da apelante no percentual de 15% sobre o
valor da condenação, já inclusos os honorários recursais, nos termos do art.
85, §2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo/MC